Tribunal: TJDFT
Processo: 0709512-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. VERBA RESCISÓRIA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. EXECUTADA DESEMPREGADA E GESTANTE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, sem comprometer sua subsistência ou de sua família.
3. A comprovação de situação de desemprego, despesas mensais e estado gestacional configura hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.
4. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, entre outros recursos destinados ao sustento do devedor e de sua família.
5. No caso, o valor penhorado resultou de verba rescisória trabalhista da executada, que se encontra desempregada e gestante, a configurar verba de natureza alimentar essencial para a manutenção de sua dignidade.
6. Recurso conhecido e provido.